Tribunal: STM
Processo: 7000932-75.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão julgador: FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-13

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000932-75.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTE: PEDRO HENRIQUE SKROCK
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
19/04/2021 a 22/04/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu e
negou provimento ao presente recurso, para manter íntegra a Sentença que
condenou o ex-Sd Ex PEDRO HENRIQUE SKROCK à pena de 1 (um) ano de
reclusão, como incurso no art. 240, caput, do CPM, com o benefício do sursis
pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de recorrer em liberdade e o regime
prisional inicialmente aberto, nos termos do voto do Relator Ministro FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
(Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON
SAMPAIO BENZI, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH
e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
O Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (Revisor) fará declaração de voto.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 12/05/2021 06:40:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2162974db4
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000932-75.2020.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
REVISOR:
Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTE:
PEDRO HENRIQUE SKROCK.
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. FURTO SIMPLES. ART. 240 DO CPM.
SUBTRAÇÃO DE TELEFONE CELULAR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SENTENÇA
CONDENATÓRIA MANTIDA. APELO DEFENSIVO DESPROVIDO. UNANIMIDADE.
Amolda-se à figura típica do furto a conduta de militar que, no interior da OM, subtrai,
clandestinamente, aparelho smartphone de colega de farda.
A ausência de câmeras de segurança e de testemunhas oculares não descaracteriza a autoria
delitiva, considerando que a inversão da posse promovida às escuras é situação corriqueira à
natureza do tipo penal em comento.
A harmonia entre os depoimentos do ofendido, os testemunhos e as provas documentais são
suficientes para a configuração da autoria bem como a embasar o decreto condenatório, em
conformidade com o sistema do livre convencimento motivado. Precedentes do STM.
Apelo defensivo desprovido por unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do
extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em negar provimento ao recurso defensivo, para manter
íntegra a Sentença condenatória.
Brasília, 22 de abril de 2021.

Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União em favor do ex-Sd Ex PEDRO
HENRIQUE SKROCK, com a finalidade de reformar a sentença do Conselho Permanente de Justiça para o
Exército da Auditoria da 5ª CJM, proferida em 30 de setembro de 2020, que condenou o réu à pena de 1 (um)
ano de reclusão, como incurso no art. 240, caput (furto simples), do CPM, com o benefício do sursis pelo prazo

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 12/05/2021 06:40:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2162974db4
de 2 (dois) anos, o direito de recorrer em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto.
Narra a peça acusatória, in verbis [1]:
"(...) No dia 5 de julho de 2018, por volta das 16h, durante Serviço de Guarda ao Quartel do 20º
Batalhão de Infantaria Blindado (Curitiba/PR), o Cb ANDRÉ LUCAS DOS SANTOS LIMA, na função
de Cabo da Guarda, encontrou o Sd EV PEDRO HENRIQUE SKROCK, ora denunciado, que estava
escalado para o serviço de Sentinela, portando um aparelho celular.
Como é proibido o uso do aparelho durante o serviço, o Cb ANDRÉ LUCAS determinou que o
denunciado lhe entregasse o telefone, que seria guardado até o final do serviço.
Logo após, o CB ANDRÉ LUCAS foi procurado pelo Sd EV THIAGO DE FREITAS OLIVEIRA, que
afirmou desconfiar que o celular que estava em posse do Sd SKROCK era seu, pois o aparelho
havia sido furtado no interior do 20º BIB, em 19 de junho de 2018.
De acordo com o ofendido, na manhã do dia 19, ele esqueceu o celular em cima da cama do Sd
SKROCK, e, ao retornar do serviço de guarda ao quartel, na manhã do dia 20, percebeu o
sumiço do aparelho.
A fim de comprovar suas afirmações, o ofendido apresentou a caixa do aparelho e a nota fiscal
da compra, em nome de sua mãe NELI APARECIDA DE OLIVEIRA. Após solicitar autorização dos
militares envolvidos - denunciado e ofendido, o Cb ANDRÉ LUCAS conferiu o número IMEI do
aparelho em questão e verificou ser o mesmo informado na caixa apresentada pelo Sd THIAGO.
O denunciado afirmou, em sua inquirição no IPM, que o celular que estava consigo não era seu,
mas que não furtou o celular do Sd THIAGO. Disse que sabia do desaparecimento do celular do
ofendido, o qual havia esquecido várias coisas dele em cima da cama do denunciado, e que foi
determinado pelos militares de plantão que poderia jogar tudo fora, mas que não havia celular
entre os objetos. Ademais, disse que, apesar de desconfiar que o celular era roubado, comprou
o telefone de um civil, fora do quartel, por R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais).
O laudo pericial de ev. 24 avaliou o celular furtado em R$ 1.099,00 (mil e noventa e nove
reais), bem como confirmou que o número IMEI do "slot 01" do aparelho, contido na nota fiscal
apresentada pelo ofendido, coincide com a etiqueta constante no referido produto.
Registre-se que a negativa de autoria do denunciado está isolada nos autos, sendo certo que o
aparelho celular de propriedade do ofendido, que havia sido deixado em cima da cama do Sd.
SKROCK, com este foi encontrado, fator bastante à propositura da ação penal militar.
Configurado, portanto, o delito de furto previsto no artigo 240, caput, do Código Penal Militar,
eis que o denunciado subtraiu, para si, coisa alheia móvel - aparelho celular - pertencente a um
colega de farda, em lugar sujeito à administração militar. (...)".
A Denúncia foi formulada com base no Inquérito Policial Militar (IPM) nº 7000140-39.2018.7.05.0005, cujos
documentos são partes integrantes do Apenso, dentre os quais cumpre destacar:
Ofício nº 04-Portaria nº 069-S1.Jus/S1/20ºBIB informando acerca da apreensão do aparelho celular XT Motorola G
●
5S em posse do réu (evento 4, fl. 13, do IPM);
Auto de Exibição e Apresentação do objeto apreendido (evento 4, fl. 14, do IPM);
●
Nota Fiscal do celular emitida em nome de NELI APARECIDA DE OLIVEIRA, genitora de THIAGO (evento 4, fl. 15,
●
do IPM);
Laudo Pericial de Quebra de Sigilo Telemático atestando a identidade entre o número IMEI do "slot 01" do celular
●
e a numeração contida na Nota Fiscal do aparelho, bem como avaliando o telefone em R$ 1.099,90 (mil e
noventa e nove reais e noventa centavos) - evento 24 do IPM.
A exordial acusatória foi recebida em 28 de novembro de 2018 [evento 1, arq. 2, da Ação Penal Militar (APM)
nº 7000227-92.2018.7.05.0005].
Em depoimento prestado em juízo, o ofendido (Sd Ex THIAGO DE FREITAS OLIVEIRA) e as testemunhas

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 12/05/2021 06:40:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2162974db4
ministeriais, Cb Ex ANDRÉ LUCAS DOS SANTOS e Sd Ex ANTÔNIO FERREIRA DE LARA, confirmaram os
fatos narrados na denúncia (evento 19 da APM).
Determinada vista à Defesa para fins do artigo 417, § 2º, do Código de Processo Penal Militar, não foram
arroladas testemunhas (evento 25 da APM).
O Ofício Nr 002-S1.Jus/S1/20º BIB informou o licenciamento, por término do serviço militar obrigatório, do ex-Sd
Ex PEDRO HENRIQUE SKROCK, em 11 de janeiro de 2019[2].
Nos termos da Ata constante no evento 39 da APM, procedeu-se à qualificação e ao consequente interrogatório
do réu (evento 38 da APM), oportunidade na qual, em síntese, o acusado alegou que não furtou o celular do Sd
THIAGO. Disse que no dia em que tirou serviço o ofendido havia dormido na cama do réu e lá deixado alguns
pertences. O denunciado avisou ao plantão acerca dos objetos da vítima e os deixou como estavam. Afirmou
que comprou o aparelho de um civil que conhecia um militar do quartel, o qual teria informado ao vendedor
que o acusado tinha interesse em adquirir um telefone. Afirmou que encontrou o vendedor em um ponto de
ônibus e ele lhe ofereceu o aparelho por R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais). Aduziu que desconfiou do
valor da venda, mas prosseguiu com a compra. Aproximadamente uma semana depois tomou conhecimento
do desaparecimento do smartphone pertencente ao Sd THIAGO, mas não desconfiou que se tratava do mesmo
aparelho que adquirira.
Na fase do art. 427 do CPPM, o Ministério Público Militar e a Defesa nada requereram[3].
Foi informado às partes que não haveria Sessão de Julgamento com sustentação oral, tomando como base a
Lei nº 13.774/18 (evento 49 da APM).
Em suas alegações escritas, o MPM requereu a condenação do acusado como incurso nas sanções do artigo
240, caput, do CPM (evento 52 da APM).
Por sua vez, a Defensoria Pública da União requereu a absolvição do réu, em razão da ausência de provas de
que concorreu para a infração penal e para a sua condenação, com fulcro no art. 439, alíneas "c" e "e", do
CPPM. Subsidiariamente, pleiteou a aplicação da pena no mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da
menoridade, a concessão do sursis e o direito de recorrer em liberdade (evento 56 da APM).
Sob o argumento de se tratar de réu civil (ex-militar), o feito foi julgado monocraticamente pelo douto Juiz
Federal da Justiça Militar, que considerou procedente a Denúncia para CONDENAR o ex-Sd Ex PEDRO
HENRIQUE SKROCK, como incurso no art. 240, caput, do CPM, à pena de 1 (um) ano de reclusão, com o
benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, com direito de recorrer em liberdade e o regime prisional
inicialmente aberto (Evento 60 da APM).
A Defensoria Pública da União foi intimada em 18 de maio de 2019 (evento 72 da APM), ao passo que foram
interpostos, tempestivamente, o recurso de Apelação e as respectivas razões de inconformismo na mesma
data (evento 75 da APM).
Nas razões do recurso, a Defesa pleiteou a absolvição do Apelante por aplicação do princípio do in dubio pro
reo, com arrimo no art. 439, alíneas "c" e "e", do CPPM.
Em contrarrazões, o Parquet Miliciens requereu o desprovimento do recurso de apelação, para manter
integralmente a sentença condenatória em todos os seus termos (evento 84 da APM).
A Apelação nº 7000687-98.2019.7.00.0000 foi julgada no dia 1º de outubro de 2019. Na oportunidade, o
Superior Tribunal Militar, por maioria de votos, acolheu a preliminar de incompetência suscitada pela
Procuradoria-Geral da Justiça Militar, determinando que fosse cassado o ato de interrogatório do Acusado,
ocorrido em 30 de janeiro de 2019, quando o Juiz Federal da Justiça Militar passou a atuar monocraticamente
no feito, e os atos seguintes, inclusive a Sentença condenatória proferida monocraticamente, e, ainda, com
remessa dos autos ao Juízo de origem, a fim de restabelecer a competência do Conselho Permanente de Justiça
para o Exército para prosseguir no processamento e julgamento da aludida Ação Penal Militar (evento 101 da
APM).
O referido Acórdão transitou em julgado em 20 de novembro de 2019 (evento 101, arq. 4 da APM).

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 12/05/2021 06:40:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2162974db4
Aberta vista sucessiva às partes para se pronunciarem acerca da ratificação do interrogatório do acusado, bem
como sobre suas manifestações já exaradas nas fases dos artigos 427 e 428, ambos do CPPM (evento 103 da
APM).
O Parquet das Armas pronunciou-se favoravelmente à ratificação dos atos praticados[4]. A DPU, por sua vez,
requereu a realização de novo interrogatório com a presença do Conselho Permanente de Justiça para o
Exército[5].
O réu foi reinterrogado e confirmou suas declarações prestadas anteriormente em Juízo[6].
Determinada nova vista às partes para os fins do art. 427 do CPPM, o MPM e a DPU nada requereram (eventos
129 e 133 da APM).
As partes ratificaram integralmente as alegações escritas apresentadas anteriormente (eventos 137 e 141 da
APM).
Na Sessão de Julgamento, ocorrida em 28 de setembro de 2020, o Conselho Permanente de Justiça para o
Exército decidiu, por unanimidade de votos, julgar procedente a denúncia para CONDENAR o ex-Sd Ex PEDRO
HENRIQUE SKROCK, como incurso no art. 240, caput, do CPM, à pena de 1 (um) ano de reclusão, com o
benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de recorrer em liberdade e o regime prisional
inicialmente aberto (evento 157 da APM).
Em 14 de outubro de 2020 transitou em julgado para o MPM a Sentença condenatória (evento 165 da APM).
A Defensoria Pública da União foi intimada em 25 de outubro de 2020 (evento 166 da APM), ao passo que foi
interposto, tempestivamente, o recurso de Apelação no dia 9 imediatamente posterior, juntamente com as
razões de inconformismo (evento 167 da APM).
Nas razões do recurso, a Defesa sustenta a necessidade de reforma da Sentença para a consequente
absolvição do Acusado, em razão da ausência de provas concretas de que concorreu para a infração penal e
para a sua condenação. Argumenta no sentido de haver infelizes coincidências que se traduzem em meros
indícios que, no caso, não permitem a indução ao resultado apresentado pelo Juízo a quo. Registra que o Órgão
de acusação não se desincumbiu do ônus probatório e que restou comprovada a subtração, mas não a autoria
do furto, pois ninguém presenciou a efetiva inversão da posse da coisa, sendo imperiosa a aplicação do
princípio in dubio pro reo (evento 1, arq. 1).
Em contrarrazões, o Parquet Militar requer seja negado provimento ao recurso de apelação, para manter
integralmente a sentença condenatória em todos os seus termos (evento 1, arq. 2).
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em parecer lavrado pelo Dr. CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI (evento
6), opinou pelo desprovimento do recurso interposto pela Defesa e a consequente manutenção da Sentença
condenatória.
O eminente Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o relatório.

VOTO
O presente recurso foi interposto em tempo hábil e satisfaz os demais requisitos de admissibilidade, razões
pelas quais dele conheço.
A imputação contida na peça inaugural (furto) refere-se à conduta do ora Apelante que, conforme narrado pelo
Órgão Ministerial, subtraiu um telefone celular modelo XT Motorola G 5S, pertencente ao Sd THIAGO DE
FREITAS OLIVEIRA, avaliado em R$ 1.099,90 (mil e noventa e nove reais e noventa centavos).
Ultrapassadas essas considerações prefaciais, enveredando na análise do presente recurso defensivo, verifica-
se que bem andou o Colegiado de primeira instância ao condenar o Acusado, por unanimidade, como incurso
no art. 240, caput, do CPM.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 12/05/2021 06:40:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2162974db4
No presente reexame, a tese defensiva persegue a reforma da Sentença vergastada para que o apelante seja
absolvido por negativa de autoria ou ausência de provas suficientes para a condenação, por aplicação do
princípio do in dubio pro reo.
A materialidade do delito encontra-se devidamente comprovada. Conforme a Nota Fiscal acostada aos autos, a
res furtiva foi adquirida pela Sra. NELI APARECIDA DE OLIVEIRA, genitora da vítima. Além disso, o Laudo Pericial
de Quebra de Sigilo Telemático confirma que o celular apreendido em poder do Apelante de fato pertencia ao
Sd THIAGO, uma vez que atestou a identidade entre o número IMEI do "slot 01" do aparelho e a numeração
contida na Nota Fiscal entregue pela vítima.
No tocante à autoria, o conjunto probatório demonstra, satisfatoriamente, que o ex-Sd PEDRO HENRIQUE
SKROCK foi o responsável pela subtração do celular.
Em primeiro lugar há o depoimento prestado pelo ofendido, declarando o seguinte:
"(...) que comprou o telefone no início de 2018 por R$ 1.100,00 (mil e cem reais); que comprou
na HAVAN de Colombo-PR; que o desaparecimento ocorreu no dia 19 de junho de 2018; que
nesse dia estava de serviço, mas o SKROCK não; que perguntou para o Sargento de Dia e para
o Cabo de Dia que estavam saindo de serviço acerca do celular; que perguntou para o plantão,
mas ninguém sabia do celular; que informou o comandante do Pelotão e da Companhia; que é
laranjeira; que todos dormem perto uns dos outros; que nesse dia dormiu na cama do Sd
SKROCK; que acordou pela manhã, se preparou para o início do expediente e esqueceu o
celular na cama do Sd SKROCK, embaixo do travesseiro; que o réu não era laranjeira; que
quando os militares chegam para cumprir expediente, que se inicia às 08h00, é normal irem
até o alojamento; que informou outros militares acerca do furto; que deixou o celular na cama;
que o celular não estava aparentemente visível; que o travesseiro estava coberto pela manta e
o aparelho estava embaixo do travesseiro (...)".

A testemunha Cb ANDRÉ LUCAS atestou que o ex-Sd SKROCK estava no quarto de hora do dia 5 de julho de
2018, das 14h às 16h, bem como que o aparelho da vítima estava com o Apelante enquanto ele tirava serviço,
sendo esse o único celular encontrado com o Acusado.
O Sd DE LARA também foi inquirido como testemunha e pontuou que soube do furto devido a "conversa de
corredor", pois a vítima alertou alguns militares. Disse que a maioria dos Soldados do efetivo variável sabia do
sumiço do celular. Durante a fase inquisitorial, ainda informou que todos que estavam na hora entregaram os
celulares, exceto o ex-Sd Ex SKROCK.
Em seu interrogatório[7], o Apelante confirmou que esteve no alojamento no dia 19 de junho de 2018 para
cumprir expediente. Disse que encontrou objetos pessoais da vítima sobre sua cama e chegou a relatar que ela
estava "bagunçada". Também corroborou que foi surpreendido pelo Cb ANDRÉ LUCAS, no dia 5 de julho de
2018, portando o celular apreendido e posteriormente periciado. Assim, nota-se que as declarações do
Acusado acerca das circunstâncias fáticas ocorridas dentro da Unidade Militar estão em consonância tanto com
o depoimento da vítima, quanto da testemunha Cb ANDRÉ LUCAS.
A fim de esclarecer como um objeto furtado chegou ao seu poder, o Réu alegou que adquirira o aparelho
telefônico fora do quartel, de um suposto civil, sem receber a nota fiscal do vendedor. Afirmou que o referido
civil foi informado por um militar da OM em que o Acusado servia que ele estaria interessado em adquirir um
celular, oportunidade em que o vendedor o encontrou na parada de ônibus próxima ao quartel e lhe ofereceu o
aparelho por R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais).
Em que pese a versão apresentada pelo Apelante a respeito da compra e venda, sua narrativa restou isolada
nos autos. O ex-Sd SKROCK sequer conseguiu apontar o nome do suposto militar que teria relatado ao civil o
seu interesse por um celular. Também não existem no feito elementos de prova ou ao menos indícios de que
outra pessoa tenha adentrado o alojamento e subtraído o celular da vítima, como sustenta a Defesa em suas
razões recursais, o que qualifica esse argumento como mera especulação.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 12/05/2021 06:40:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2162974db4
A tese defensiva de que ninguém viu o celular na cama do Apelante, tampouco o presenciaram subtraindo o
aparelho, igualmente, não se sustenta. A ausência de câmeras de segurança e de testemunhas oculares
presenciando o exato momento da subtração não descaracteriza a autoria delitiva, considerando que a
inversão da posse promovida às escuras é situação corriqueira à natureza do tipo penal em comento.
É cediço que a condenação com base em indícios exige que a relação entre o fato demonstrado e o fato que se
infere seja tão certa e evidente de modo a não ser possível uma conclusão diversa daquela a que se chegou.
No caso sub oculis, o fato de a vítima ter dormido na cama do Apelante entre os dias 18 e 19 de junho de 2018
e estar no alojamento na manhã em que o celular foi subtraído, além de o Recorrente ter sido surpreendido na
posse da res furtiva, aliado ao depoimento do ofendido, às provas testemunhais e documentais produzidas, são
indícios mais que suficientes para evidenciar a autoria do ato desautorizado. Logo, é fácil vislumbrar que as
demais circunstâncias que envolveram o caso se harmonizam com a versão trazida pela vítima.
Sobre a valoração da prova indiciária para se chegar a um édito condenatório, esta Corte Superior Militar já
debateu o tema conforme o julgamento da Apelação nº 7000181-59.2018.7.00.00007[8], que teve como
Relator o eminente Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, oportunidade na qual restou consignado
que:
"[...] A prova indiciária é aceita quando for veemente ou diante de uma sucessão de
pequenos indícios coerentes e concatenados que, em cotejo, se mostram harmônicos e sejam suficientes a
levar o julgador à certeza quanto à existência do fato e da respectiva autoria [...]".
Ainda nesse sentido e de relatoria do eminente Ministro JOSÉ BARROSO FILHO, está a Apelação nº 7000284-
66.2018.7.00.00008[9], conforme o trecho da ementa a seguir:
"EMENTA: APELAÇÃO. ART. 303, § 2º, DO CPM. PECULATO-FURTO. MUNIÇÕES. PRELIMINAR DE NULIDADE POR
ILICITUDE DA PROVA. REJEIÇÃO. CRIME PERMANENTE. SERENDIPIDADE. VALIDADE. MÉRITO. PROVA INDICIÁRIA.
CONDENAÇÃO. APELO PROVIDO. UNÂNIME.
[...]
V. Mérito. Vê-se que a autoria do delito em exame se encontra comprovada, por meio das provas acostadas
aos autos, embora o Réu não tenha confessado a consumação do delito.
VI. Os indícios em exame induzem a autoria do Réu na consumação do crime descrito na Denúncia, porquanto
existe coincidência e nexo de causalidade entre as provas e os fatos imputados ao Réu, em perfeita
consonância com o disposto nos arts. 382 e 383, ambos do Código de Processo Penal Militar [...]".
Por derradeiro, o contexto probatório não deixa dúvidas sobre a autoria e a materialidade delitiva, e sendo
marcadamente típica, ilícita e culpável a conduta do Apelante, impõe-se a manutenção da decisão ora
impugnada.
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao presente recurso, para manter íntegra a sentença que
condenou o ex-Sd Ex PEDRO HENRIQUE SKROCK à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art.
240, caput, do CPM, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de recorrer em liberdade e
o regime prisional inicialmente aberto.

[1] Evento 1, arq. 1, da Ação Penal Militar (APM) nº 7000227-92.2018.7.05.0005.
[2] Evento 32, arq. 2, da APM.
[3] Eventos 42 e 45.
[4] Evento 106 da APM.
[5] Evento 110 da APM.
[6] Evento 125 da APM.
[7] Evento 38, VIDEO2, e evento 125, VIDEO2 e VIDEO3, todos da APM.
[8] Publicado no Dje em 24 de setembro de 2018.
[9] Publicado no Dje em 16 de novembro de 2018.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 30/04/2021 22:25:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012cf7c8ea6
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000932-75.2020.7.00.0000

DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE

Votei, acompanhando os demais Ministros desta Corte, ao conhecer e negar provimento ao Recurso de
Apelação interposto pela Defensoria Pública da União para manter íntegra a Sentença que condenou o ex-Sd
Ex PEDRO HENRIQUE SKROCK à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 240, caput, do CPM, com
o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de recorrer em liberdade e o regime prisional
inicialmente aberto, nos termos do voto do Relator Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União em defesa do ex-Soldado do Exército PEDRO
HENRIQUE SKROCK, inconformada com a Sentença do Conselho Permanente de Justiça para o Exército da
Auditoria da 5ª CJM, que o condenou à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no delito previsto no art.
240, caput, do CPM (furto simples), com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar
em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto (evento 157 do processo nº 7000227-
92.2018.7.05.0005).
Em suas Razões de Apelação (evento 1 - 1-APELAÇÃO), a DPU, pleiteia a absolvição do Acusado, com fulcro no
art. 439, alíneas "c" e "e", do CPPM. Alega, para tanto, que o MPM não se desincumbiu do ônus probatório e
que restou comprovada a subtração, mas não a autoria do furto, pois ninguém presenciou a efetiva inversão da
posse da coisa. Sendo assim, pugna pela aplicação do Princípio do In Dubio Pro Reo.
Consoante se observa dos autos, no dia 5 de julho de 2018, por volta das 16h, durante serviço de guarda ao
quartel do 20º Batalhão de Infantaria Blindado (Curitiba/PR), o Cabo ANDRÉ LUCAS DOS SANTOS LIMA, na
função de Cabo da Guarda, encontrou o então Soldado PEDRO HENRIQUE SKROCK, que estava escalado para o
serviço de sentinela, portando um aparelho celular. Uma vez que o uso do aparelho é proibido durante o
serviço, o Cabo ANDRÉ LUCAS recolheu o referido objeto a fim de guardá-lo até o término do serviço. Logo
após, o Cabo foi procurado pelo Soldado THIAGO DE FREITAS OLIVEIRA, que afirmou desconfiar que o celular
encontrado na posse do Soldado PEDRO HENRIQUE SKROCK era o que lhe tinha sido furtado no dia 19 de junho
de 2018, no interior daquela OM. O Cabo conferiu o número IMEI do aparelho em questão e verificou ser o
mesmo informado na caixa apresentada pelo Soldado THIAGO.
Em razão desses fatos, o Réu foi condenado pelo crime previsto no art. 240, caput, do CPM, que prevê:
Art. 240. Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:
Pena - reclusão, até seis anos.
Trata-se, portanto, de crime impropriamente militar que se encontra inserido no CPM, Título V, que versa sobre
os crimes contra o patrimônio. Atenta contra a hierarquia e a disciplina militares, na medida em que o agente,
valendo-se da confiança mútua existente dentro da caserna, subtrai para si bem móvel alheio, que, no caso,
consistiu no aparelho celular de um colega de farda.
Em Juízo, o Acusado, ex-Soldado do Exército PEDRO HENRIQUE SKROCK, negou a prática delitiva, apresentando
a seguinte narrativa (eventos 38, 39, 125 e 126 do processo nº 7000227-92.2018.7.05.0005):
Disse que não são verdadeiros os fatos narrados na Denúncia. Afirmou que o Soldado
THIAGO estava de serviço e dormiu na cama do interrogando no alojamento. Disse
que, quando o Ofendido saiu, deixou seus pertences em cima dessa cama. O
interrogando relatou que chegou em sua cama às 7h45 a fim de se arrumar para cumprir o
expediente, quando encontrou vários itens pessoais do Ofendido ali, como travesseiro, talher,
cachecol etc. Alega que deixou esses pertences lá em cima, do jeito que estava. Avisou o
plantão. Depois, subiu até o corpo da guarda a fim de avisar ao Ofendido que as coisas dele
estavam todas em cima da cama e que os militares de plantão haviam dito que, se não fossem

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 30/04/2021 22:25:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012cf7c8ea6
tiradas de lá, eles iriam jogá-las no lixo. O interrogando afirmou que, em resposta, o Ofendido
falou para deixar as coisas lá que depois ele pegaria. Uma semana depois, o Ofendido foi
falar que seu celular havia sumido; mas ele não tinha avisado ninguém antes.
Perguntado sobre como o celular foi parar em suas mãos, o interrogando respondeu
que comprou o aparelho, por R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), de um civil.
Relatou que esse civil lhe abordou fora da OM, perto de uma panificadora, e lhe
ofereceu um aparelho para comprar, sob a alegação de que um conhecido seu (do
civil) de dentro do quartel havia falado que o interrogando estava precisando de
celular. O interrogando disse que foi assim que o celular chegou a suas mãos. Não
sabe o nome do civil. Perguntado se não achou coincidência o celular ser justamente
do Soldado THIAGO, o interrogando respondeu que não, pois não sabia que o celular
do referido militar havia sumido. Disse que o Ofendido somente avisou sobre esse sumiço
cerca de uma semana e meia depois. Negou que alguém tenha presenciado a compra
do aparelho. Afirmou que foi até a panificadora olhar as imagens das câmeras de segurança,
mas elas não capturaram nada. Disse que, no momento da compra, tinha os R$ 250,00
(duzentos e cinquenta reais) em mãos porque havia recebido seu salário há pouco tempo.
Alegou não lembrar o dia em que ocorreu a referida transação. Perguntado sobre quem era
esse militar conhecido que teria feito a indicação do interrogando para o civil, respondeu que
ouviu dizer ter sido o Soldado AMORIM, mas que não tem certeza. Desconfia desse Soldado
porque ele já praticou outros furtos dentro do quartel. Afirmou que esse militar estava presente
no quartel no dia 19 de junho de 2018. Disse que perguntou algumas vezes ao civil sobre quem
era esse militar, mas que o civil se esquivava em responder. Questionado se não achou
estranha a situação, ou seja, se não desconfiou, respondeu que desconfiou sim, mas
que estava precisando do celular . Disse que o celular estava desbloqueado, não tinha
nada; já estava reconfigurado. Reafirmou que somente ficou sabendo do sumiço do
celular de seu colega de farda cerca de uma semana e meia depois e que essa
ciência se deu após a compra do celular. Disse que comprou o celular cerca de uma
semana e meia depois de o Ofendido ter deixado seus pertences na cama do interrogando.
Ressaltou que, depois que soube do sumiço do celular do Ofendido, não desconfiou que poderia
ser dele o aparelho que o interrogando havia comprado de um desconhecido. Reconheceu
que desconfiava que o celular que comprou era roubado e, ainda assim, o comprou;
não tinha certeza de que era roubado. Não pegou nenhum recibo. Afirmou que, após a
suspeita levantada pelo Soldado THIAGO, o Cabo de Dia lhe questionou a respeito da
propriedade do aparelho, momento em que o interrogando disse que havia comprado o celular
e que era seu; alegou que não sabia que o aparelho era o do Ofendido. Destacou que
nunca tinha visto o celular com o Ofendido para saber se era igual, de modo que não tinha
como desconfiar que era dele. Negou que tenha sido abordado ou questionado pelo
Soldado THIAGO na época em que o celular sumiu. Disse que, quando chegou em sua
cama, havia lá os seguintes pertences do Soldado THIAGO: travesseiro, lençol, tênis, material
de rancho e um cachecol; apenas isso. Relatou que estava tudo bagunçado. O interrogando
embolou tudo e deixou guardado; em seguida foi fazer seu expediente. Disse ter certeza de
que não havia qualquer celular em cima da sua cama. Negou ter havido alguma revista
quando o aparelho do Ofendido sumiu. Disse que, se o Ofendido comentou sobre o sumiço do
celular, foi só com os mais "chegados". Perguntado sobre como era o relacionamento com o
Soldado THIAGO, afirmou que ele não gostava do interrogando, mas o interrogando não tinha
nada contra ele. Não sabe dizer por que o Ofendido foi dormir justo na sua cama naquela noite.
Perguntado se o Ofendido viu o interrogando utilizando o aparelho desde o momento em que o
comprou até o momento em que o celular foi identificado como sendo dele (do Ofendido), o
interrogando disse que sim. Afirmou que usava o celular perto do Soldado THIAGO e ele não
falava nada. Disse que o Cabo ANDRÉ não fez uma revista no interrogando; apenas pediu seu
celular. Relatou que esse Cabo soube que o interrogando estava portando um celular porque

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 30/04/2021 22:25:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012cf7c8ea6
foi avisado pelo Soldado LARA. Afirmou que, nesse momento, havia outras pessoas presentes,
mas que o Cabo só pediu o celular do interrogando. Negou ter ficado nervoso quando o
Cabo lhe pediu o celular; disse que apenas tirou o celular do bolso e o entregou, não
tendo sido necessário o Cabo insistir. Destacou que não levou o celular para o serviço de
propósito; o aparelho estava em um bolso da gandola e só foi perceber depois. Disse que
recebia seu soldo no dia 1º; deixava o dinheiro na conta e sacava só um pouco. Alegou que,
quando comprou o celular, estava com R$ 400,00 (quatrocentos reais) em dinheiro. Sacou esse
dinheiro no dia em que recebeu o soldo e comprou o celular cerca de dois dias depois.
Já o Ofendido, Soldado THIAGO DE FREITAS OLIVEIRA, confirmando os termos da Denúncia, assim expôs sua
versão dos fatos (evento 19 do processo nº 7000227-92.2018.7.05.0005 - TERMCOMPAREC1, VIDEO4 e
VIDEO5):
Disse que certo dia deixou seu celular sobre a cama do Soldado SKROCK. Nesse dia, o
depoente estava de serviço e o Acusado não. Perguntado sobre como localizou o telefone,
respondeu que, semanas após o desaparecimento do aparelho, durante a troca que é
feita pelo Cabo da Guarda, o Soldado LARA (que estava na função de ligação)
informou ao Cabo ANDRÉ LUCAS que o Soldado SKROCK (que, no momento, estava
de serviço na guarda, junto com o depoente) estava utilizando um celular. O
depoente disse que desconfiou que o celular que estava na posse do Acusado
poderia ser seu porque havia sido na cama dele que havia esquecido o aparelho.
Relatou que, assim que o Cabo recolheu o celular do Soldado SKROCK e estava indo para o
alojamento do Cabo da Guarda, o depoente o acompanhou a fim de pedir para o Cabo se
poderia confirmar se aquele celular era o seu. Disse que o Cabo recolheu o telefone porque o
Acusado estava utilizando o aparelho durante o serviço (o que é proibido), e não porque ele
suspeitasse de algo. O depoente afirmou que comprou o celular no início de 2018, por R$
1.100,00 (mil e cem reais), na loja da Havan. Disse que, na época em que desapareceu, seu
telefone estava em perfeito estado e que, quando foi recuperado, estava com muitos riscos na
parte de trás e com a tela trincada. Negou ter conversado com o Soldado SKROCK sobre o furto
do celular. Afirmou que a primeira pessoa que viu o celular na posse do Acusado foi o Soldado
LARA e, depois, o depoente. Disse que, após o incidente, o depoente foi transferido de
Companhia e não teve mais nenhum contato com o Acusado. Ressaltou que a nota fiscal do
aparelho estava no nome da mãe do depoente. Relatou que, quando seu celular sumiu, assim
que saiu do serviço da guarda perguntou pelo aparelho tanto para o Cabo de Dia que estava
entrando de serviço quanto para o Cabo de Dia que estava saindo de serviço. Perguntou
também para o plantão, mas ninguém sabia sobre o seu celular. Disse que também informou o
Comandante do seu pelotão e o Comandante da Companhia. Negou ter perguntado ao Acusado
se ele havia visto seu celular. O depoente disse ser laranjeira: dormia no quartel. Afirmou que,
naquela noite, dormiu na cama do Soldado SKROCK para poder ficar perto de outros
que também iam dormir no alojamento. De manhã, deixou seu celular em cima da
cama. Ressaltou que sabia que a cama era do Acusado. Disse que, no dia em que dormiu na
cama do Soldado SKROCK, ele não estava presente no alojamento. O Acusado não é laranjeira.
Relatou que acordou de manhã, foi fazer a barba, colocou seu fardamento e foi cautelar o fuzil;
depois, terminou de arrumar a cama e esqueceu o celular embaixo do travesseiro. No
momento em que saiu do local, o Soldado SKROCK ainda não estava presente. O depoente
acredita que o Acusado tenha cumprido o expediente nesse dia. Disse que conhecia o Soldado
SKROCK há quatro meses; mas só dentro do quartel. Afirmou que o Acusado já tinha visto
o depoente usando o aparelho celular em questão. Destacou que, pela foto do descanso
de tela do celular (a foto do depoente com uma amiga), era possível identificar que ele era o
dono do aparelho. Mas disse que, quando o celular foi retirado das mãos do Acusado, a referida
foto não estava mais lá, pois o celular havia sido formatado. Perguntado se, além da
cadeia de comando, os demais soldados da Companhia tinham conhecimento de que

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 30/04/2021 22:25:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012cf7c8ea6
o seu celular havia sumido, respondeu que todos tinham ciência. Disse reconhecer
ser seu o aparelho celular cuja foto consta do Laudo Pericial acostado no evento 24
do processo nº 7000140-39.2018.7.05.0005. Reforçou que, quando deixou seu aparelho
na cama, ele não estava aparentemente visível; estava embaixo do travesseiro. Afirmou que,
entre o sumiço de seu celular e a transferência do depoente de Companhia, decorreu mais de
um mês e que, nesse período, viu o Soldado SKROCK no quartel, mas não chegou a perguntar a
ele sobre o aparelho, porque não tem intimidade com o Acusado e não tem o hábito de
conversar com pessoas que não sejam de seu círculo de amizade. Mas confirmou que dormiu
na cama daquele colega de farda. Perguntado sobre o Soldado AMORIM, disse que ele era da
mesma Companhia e que já foi preso por furto. Negou que esse Soldado AMORIM estivesse no
alojamento na noite em que o depoente dormiu na cama do Acusado. Disse que não deixou
nenhum outro bem na parte de cima da cama, mas apenas um par de tênis na parte de baixo
da cama, que permaneceu no local em que o depoente o deixou.
As testemunhas ouvidas em Juízo se manifestaram da seguinte maneira:
- Cabo ANDRÉ LUCAS DOS SANTOS DE LIMA (evento 19 do processo nº 7000227-
92.2018.7.05.0005 - TERMCOMPAREC2, VIDEO6 e VIDEO7): Confirmou os termos da Denúncia.
Disse que, na função de Cabo da Guarda, durante a rendição, encontrou o Soldado
SKROCK (que estava escalado para o serviço de sentinela) portando um telefone
celular. Como era proibido que um militar de serviço estivesse com um celular, o depoente
mandou que ele lhe entregasse o aparelho, pois iria guardá-lo e devolvê-lo ao Acusado ao final
do serviço. Afirmou que o procedimento correto é entregar para o Oficial de Dia; então o
depoente guardou o celular e, em seguida, iria entregar para o Oficial de Dia. Relatou que,
pouco tempo depois (cerca de vinte minutos depois), foi procurado no alojamento pelo Soldado
THIAGO, que disse ao depoente que poderia ser dele o celular encontrado com o Soldado
SKROCK. O Soldado THIAGO pediu para ver o aparelho e, assim que o depoente lhe mostrou,
ele reconheceu as características do objeto. O depoente, então, a fim de confirmar que o
celular era dele, pediu para o referido Soldado levar a caixa e a nota fiscal do aparelho, a fim
de verificar se o IMEI do celular correspondia àquele constante da nota fiscal e da caixa. Disse
que, em seguida, o Soldado THIAGO ligou para algum familiar que levou a caixa e a nota fiscal
até o quartel, quando então o depoente confirmou que o número do IMEI ali constante
era o mesmo do aparelho celular encontrado com o Soldado SKROCK. Perguntado se,
na época em que o celular desapareceu (antes de ser encontrado com o Soldado SKROCK),
houve a notícia dentro do quartel acerca desse sumiço, ou seja, se os militares do quartel
foram avisados, respondeu que não teve nenhum conhecimento, até porque o depoente era de
outra Companhia que o Acusado e o Ofendido. Disse que, quando pegou o celular, ele estava
ligado e que o depoente mandou o Acusado desligá-lo. Afirmou que, pelo o que se lembra, não
havia nenhuma foto na tela principal. Relatou que havia um risco na parte de trás do aparelho
e que a tela estava em perfeitas condições. Disse reconhecer que o aparelho celular
cuja foto consta do Laudo Pericial acostado no evento 24 do processo nº 7000140-
39.2018.7.05.0005 é o mesmo que foi encontrado com o Soldado SKROCK. Afirmou
que não chegou a perguntar nada ao Acusado acerca do motivo de ele estar com o aparelho ou
de onde ele o havia adquirido, nem nada acerca do celular. Relatou que, mesmo depois que o
Soldado THIAGO lhe disse suspeitar que aquele telefone era dele, o depoente não fez qualquer
pergunta ao Acusado, nem conversou com ele. Não soube dizer se o Soldado SKROCK possuía
outro celular. Disse que o Soldado THIAGO foi até o depoente pedir para ver o celular de perto
depois que viu o momento em que o celular foi retirado do Soldado SKROCK. O Ofendido e o
Acusado estavam no mesmo quarto de hora e, por isso, o Ofendido viu o celular sendo
recolhido. Relatou que, por estar errado, o Soldado SKROCK ficou um pouco nervoso
quando o depoente pediu para que ele lhe entregasse o aparelho; mas disse que não
foi nada demais. Disse que o Acusado ficou meio receoso em entregar o celular, de

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 30/04/2021 22:25:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012cf7c8ea6
modo que o depoente teve que insistir várias vezes até ele entregar. Afirmou que o
aparelho não estava na mão do Acusado, mas dentro do bolso de sua calça. Ressaltou que não
foi o depoente quem viu o Soldado SKROCK portando o celular, mas o Soldado LARA, que
estava no quarto de hora com ele. Foi esse soldado que contou para o depoente que o Acusado
estava mexendo no celular durante o quarto de hora.
- Soldado ANTÔNIO FERREIRA DE LARA (evento 19 do processo nº 7000227-92.2018.7.05.0005
- TERMCOMPAREC3, VIDEO7 e VIDEO8): Disse ter amizade com o Soldado SKROCK e com o
Soldado THIAGO; amizade apenas do convívio no quartel. Eram os três da mesma Companhia,
todos incorporados em 2018. Os três estavam no mesmo quarto de hora (das 14h às 16h)
quando o celular foi encontrado com o Soldado SKROCK. Confirmou ter visto o Acusado
mexendo no celular durante o quarto de hora, momento em que comunicou esse fato
ao Cabo da Guarda, tendo em vista ser proibido o porte de telefone celular durante o
serviço. Disse que, naquele momento, não desconfiava que o aparelho poderia não ser do
Soldado SKROCK. Relatou ter conhecimento que, algumas semanas antes, o celular do Soldado
THIAGO havia desaparecido no alojamento. Afirmou que alguns militares também sabiam sobre
esse desaparecimento; ficaram sabendo por meio de conversa de corredor, uma vez que o
Ofendido saiu perguntando para algumas pessoas se elas haviam visto o aparelho. Perguntado
se o Soldado SKROCK sabia que o telefone do colega havia desaparecido, disse não ter
conhecimento. Mas depois afirmou que o Acusado com certeza devia saber, pois todo mundo
da Companhia sabia, pelo menos os soldados. Relatou que o Soldado THIAGO soube que o
celular havia sido recolhido pelo Cabo da Guarda porque viu o momento em que isso ocorreu.
Disse reconhecer que o aparelho celular cuja foto consta do Laudo Pericial acostado
no evento 24 do processo nº 7000140-39.2018.7.05.0005 é o mesmo que foi
encontrado com o Soldado SKROCK. Negou ter conversado posteriormente com o Acusado
acerca desse assunto, nem sabe se ele deu alguma explicação sobre o motivo de estar com o
celular do colega de farda. Disse já ter visto o Soldado SKROCK utilizando celular (antes do
sumiço do celular do Soldado THIAGO), mas nunca reparou que celular era esse. Afirmou que
não estava no alojamento na manhã em que o celular desapareceu. Confirmou conhecer o
Soldado AMORIM; disse que ele era da mesma Companhia do depoente na época dos fatos e
que já cometeu furtos dentro do quartel, foi preso e expulso (em razão de furto de uma
lanterna da OM). Afirmou que o Soldado AMORIM era laranjeira e acha que ele estava presente
no quartel na noite/manhã em que ocorreu o desaparecimento do celular do Soldado THIAGO.
Ao lhe ser solicitado que esclarecesse se todo mundo da Companhia sabia, ou se
apenas algumas pessoas sabiam acerca do sumiço do celular, disse que a maioria
dos soldados EV ficaram sabendo sobre esse fato.
Esses relatos, aliados ao fato de o Laudo Pericial de Quebra de Sigilo Telemático confirmar que o celular
apreendido possuía número de IMEI igual ao constante na nota fiscal e na caixa do aparelho apresentadas pelo
Ofendido (evento 24 do processo nº 7000140-39.2018.7.05.0005), não deixam dúvidas quanto à materialidade
do delito.
No que se refere à autoria, há de se ressaltar que, ainda que não haja testemunhas oculares da subtração, a
maioria esmagadora dos casos de furto acontece de forma oculta, longe dos olhos do público. O agente,
quando intenta subtrair coisa alheia móvel, espera a melhor oportunidade para que sua ação não seja notada,
a fim de garantir o êxito de sua empreitada. E não foi diferente no presente caso, motivo pelo qual não há
testemunhas do momento exato do furto.
Destarte, a comprovação de autoria é constituída pela soma de provas carreadas aos autos. No caso ora em
análise, há elementos suficientes a demonstrar que o então Soldado PEDRO HENRIQUE SKROCK efetivamente
furtou o celular de seu companheiro de farda. Senão vejamos.
Em que pese o Acusado ter negado ser o autor do furto, não se pode ignorar que ele estava na posse do celular
do Soldado THIAGO DE FREITAS OLIVEIRA e que estava agindo como se o referido objeto fosse de sua

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 30/04/2021 22:25:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012cf7c8ea6
propriedade. Tal flagrante, além de confirmado pelo Ofendido e pelas testemunhas, foi reconhecido pelo
próprio Réu.
Ademais, a testemunha que recolheu o aparelho - Cabo ANDRÉ LUCAS DOS SANTOS DE LIMA - afirmou que o
Acusado ficou receoso de entregar o celular, de modo que ele - o Cabo - teve que insistir várias vezes até a
entrega.
Ora, um militar que se diz ciente sobre a proibição de utilização de celular durante o quarto de hora e que
afirma ter levado o celular em seu bolso por puro esquecimento não teria qualquer motivo para hesitar em
entregar o aparelho. Se realmente acreditasse que o celular era seu, simplesmente realizaria a entrega e teria
a certeza de que o objeto lhe seria devolvido ao final do expediente, como é a praxe no quartel.
Ocorre que, ao se mostrar bastante hesitoso, o Acusado tornou patente ter plena ciência de que a entrega
daquele celular a seu superior hierárquico iria lhe trazer grandes problemas.
Além disso, não há como se ignorar ser bastante inverossímil a explicação dada pelo Réu para o fato de estar
na posse do referido aparelho celular. Com efeito, a alegação de que comprou o celular nas proximidades do
quartel, das mãos de um civil cuja identidade e paradeiro são completamente desconhecidos, não é apta a
criar qualquer expectativa de convencimento. Tanto mais quando o Réu afirma que foi abordado na rua por
esse civil, que sabia que ele estava precisando de um celular e que lhe cobrou R$ 250,00 (duzentos e
cinquenta reais), dinheiro que, estranhamente, o Acusado tinha em seu bolso, em espécie, naquele momento.
Essa história torna-se ainda menos convincente quando se observa que a última vez que o celular foi visto pelo
Ofendido foi quando ele dormiu na cama do Acusado e lá esqueceu o aparelho. Ressalte-se que não há como
considerar mera coincidência o fato de, poucas semanas depois, esse celular ter sido encontrado exatamente
nas mãos do Acusado.
Teria algum outro militar furtado o celular de cima da cama do Réu, vendido o aparelho a um civil que, em
seguida, o teria revendido justamente para o Réu? A resposta, por óbvio, é negativa, caso contrário se estaria
atribuindo uma ingenuidade cega ao julgador.
E, ainda que essa história contada pelo Acusado possuísse elementos aptos a gerar ao menos uma dúvida
acerca da alegada aquisição do celular, é patente que esse militar tinha plena consciência da origem ilícita do
bem. Tanto é assim que, além de ter comprado por R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) - sem qualquer tipo
de recibo - um aparelho cujo valor é de R$ 1.099,90 (mil e noventa e nove reais e noventa centavos), em seu
interrogatório ele reconheceu ter desconfiado que o aparelho que supostamente comprou era "roubado".
Portanto, mesmo que houvesse um hercúleo esforço para tornar crível sua narrativa descabida, nada
socorreria ao Acusado.
Dessa forma, apesar da negativa do Soldado PEDRO HENRIQUE SKROCK, o conjunto probatório dos autos não
permite dúvidas quanto a ele ser o autor do crime de furto em comento.
Cabe destacar que o furto praticado por militar dentro da caserna não atinge apenas o patrimônio da vítima,
mas, também, bens juridicamente caros à vida castrense, como as relações de companheirismo e de confiança
que devem existir entre colegas de farda. Em última análise, atinge frontalmente os pilares das Forças
Armadas: a disciplina e a hierarquia.
Em qualquer ambiente de trabalho, condutas desse tipo são inaceitáveis, quanto mais no âmbito de uma
Organização Militar. Essa quebra de confiança produz uma inquietação entre os militares, gerando dúvidas
quanto à segurança de seus pertences, fato reprovável, na medida em que, em situações extremas, um
Soldado confia sua própria vida ao colega de farda.
No caso em apreço, era exigida do Apelante conduta diversa, seja pelo decoro militar, seja pela quebra da
relação de companheirismo e confiança, essencial ao grupo, enquanto na convivência na caserna.
Acerca do tema, assim já decidiu esta Corte, in litteris:
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. SUBTRAÇÃO DE CELULAR NO INTERIOR DE ORGANIZAÇÃO MILITAR.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA PROFERIDA PELO CPJ/EX. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 30/04/2021 22:25:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012cf7c8ea6
DOLO CARACTERIZADO. PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA E FRAGMENTARIEDADE.
INAPLICABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO DA
CONDUTA PARA O CRIME DE FURTO DE USO (ART. 241 DO CPM). IMPOSSIBILIDADE.
INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTES DE ILICITUDE E DE CULPABILIDADE. MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1. A posterior perda da condição de militar do Acusado não altera
a competência do Conselho de Justiça para julgar o feito, pois a situação do tempo do fato é
que deve reger a distribuição interna de competência. Interpretação distinta, com o julgamento
monocrático pelo Juiz Federal da Justiça Militar, configura usurpação de competência,
redundando em burla ao processo penal e ao julgamento objetivo, isonômico e imparcial, bem
como em infringência ao Princípio do Juiz Natural. Preliminar rejeitada. Unanimidade. 2. Diante
da confissão do Réu, dos depoimentos das testemunhas e do Inquérito Técnico, não ficam
dúvidas quanto ao dolo, à autoria, à materialidade e à culpabilidade do Réu, sendo certo que o
Apelante foi o autor do furto do aparelho celular. 3. Não há como considerar a conduta como
sendo insignificante, bem como não é possível considerá-la mera transgressão disciplinar e
solucioná-la na esfera administrativa com base na intervenção mínima; primeiro, porque o
Apelante não ostenta mais a condição de militar; segundo, porque a coisa subtraída não é de
pequeno valor, eis que maior que um décimo do salário mínimo mensal. 4. Não se pode
olvidar que o desvalor da conduta praticada pelo Apelante fere os Princípios
basilares das Forças Armadas quanto à hierarquia e à disciplina militares, havendo
clara quebra da confiança, do respeito e da camaradagem, valores indispensáveis à
convivência harmoniosa, que devem imperar na caserna. 5. Não se verifica nos autos a
intenção do Réu em usar o aparelho celular e posteriormente devolver ao lugar onde se
achava, considerando que o Apelante ao perceber as buscas pelo aparelho furtado, após
formatá-lo, jogou-o na lixeira, tendo sido encontrado apenas no dia seguinte, não cabendo,
dessa forma, a desclassificação da conduta para o delito de furto de uso. 6. Desprovido o
Apelo. Decisão unânime." (STM - Apelação nº 7000592-68.2019.7.00.0000. Rel. Min. Gen Ex
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. Data de Julgamento: 28/11/2019. Data de Publicação:
16/12/2019). (Grifo nosso.)
Por tudo o que foi trazido aos autos, as provas testemunhal e documental, representando um conjunto
probatório suficientemente harmônico, estão aptas a criar um juízo de convencimento a fim de lastrear a
manutenção do decreto condenatório em desfavor do Apelante, como bem fez o Colegiado a quo.
De fato, tem-se a convicção de que o ex-Soldado do Exército PEDRO HENRIQUE SKROCK, dolosamente,
subtraiu o aparelho celular de um colega de farda, de modo que sua conduta se amoldou perfeitamente ao tipo
previsto no art. 240, caput, do CPM.
Ante o exposto, votei pelo conhecimento e não provimento do Recurso de Apelação interposto pela Defensoria
Pública da União para manter a Sentença condenatória recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Faço a presente Declaração de Voto para que conste dos autos, nos termos do § 8º do art. 52 do Regimento
Interno desta Corte.